Tribunal: TJSP
Processo: 0001420-63.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação judicial. Insurgência defensiva. Prática de crime doloso durante o cumprimento de pena no regime prisional aberto, consistente em furto qualificado, com imposição de nova pena corporal no regime fechado. Trânsito em julgado da nova condenação penal para a defesa. Falta grave reconhecida. Necessidade de regressão de regime

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação judicial. Insurgência defensiva. Prática de crime doloso durante o cumprimento de pena no regime prisional aberto, consistente em furto qualificado, com imposição de nova pena corporal no regime fechado. Trânsito em julgado da nova condenação penal para a defesa. Falta grave reconhecida. Necessidade de regressão de regime prisional, tendo havido a devida oitiva judicial do sentenciado. Inteligência do art. 52, "caput", e do art. 118, inciso I, ambos da LEP. A perda dos dias remidos na fração de 1/3 é proporcional e razoável, levando em conta a prática de novo crime. Decisão mantida. Recurso improvido.